Tribunal: TJDFT
Processo: 0750462-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. O Acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24/06/2024. Portanto, o termo final para a interposição do recurso de Embargos de Declaração foi o dia 02/07/2024 (art. 49 da Lei 9.099/95). Os Embargos de Declaração foram protocolados no dia 04/07/2024, quando já expirado o prazo para a sua interposição, o que impõe o reconhecimento da sua intempestividade. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a intempestividade, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11 V, do RITR. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito